Tribunal: TJES
Processo: 5013144-12.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013144-12.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARNO GILBERTO HOFMANN
RECORRIDO: DANIELE PIZA SIMÕES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO FÍSICA. DESAVENÇAS ANTERIORES AO FATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A controvérsia versa sobre agressões físicas e verbais entre os litigantes, motivando pedido indenizatório por suposto dano moral.

2.
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos constantes na peça inicial, não reconhecendo qualquer dano moral, sob o fundamento central de se estar diante de histórico de desavenças, cujo início foi anterior ao episódio fático narrado nos autos, de sorte que não é dado saber se as lesões causadas no requerente foram injustas ou em exercício de legítima defesa de terceiro. Merece destaque, assim, o seguinte trecho da sentença do Juízo de origem,
in verbis
: “
Não foi arrolada sequer testemunhas ou anexados vídeos/áudios de ofensas, além disso, não foi identificado se o autor teve interesse em prosseguir na esfera criminal, não sendo possível confirmar se a situação foi legítima defesa ou de fato agressão
”.

3.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4.
Denota-se dos autos que as partes mantinham histórico de desavenças. A hipótese, segundo jurisprudência sólida, não enseja direito à reparação por dano moral. Ademais, quanto à propalada agressão física que o autor alega ter sofrido, não há elementos suficientes nos autos para se verificar se o episódio caracteriza ato ilícito ou se a ré agiu em legítima defesa, conforme alega.

5.
Neste aspecto, constata-se que o requerente não produziu provas suficientes dos fatos alegados. As partes apresentam apenas boletins de ocorrência, registrados com o exato teor de suas declarações. O boletim de ocorrência não é prova suficiente para dirimir a presente lide, pois é prova produzida unilateralmente e sem a presença de autoridade policial no momento dos fatos.

6.
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

7.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte ré/recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)